Tribunal: CARF
Processo: 10073.900980/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900980/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.647 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO.
PRECEDENTE
JUDICIAL.
RECURSO
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento interno, tem
aplicação obrigatória. O dispêndios deve ser essencial e relevante à atividade
econômica da empresa.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não
tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida
no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por
pessoa jurídica domiciliada no País.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme definido no julgamento do Recurso Especial no 1.767.945/PR, que
fixou a tese STJ n.o 1003, a taxa Selic deve ser aplicada na correção monetária
dos créditos de Pis e Cofins não-cumulativos, após escoado o prazo de 360 do
pedido administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900980/2017-07
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito relativas a dispêndios com
fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no transporte de insumos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido
tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País, vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Ana Paula
Pedrosa Giglio, que negavam provimento integral ao recurso. Inicialmente, o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelo
conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, proposta essa rejeitada pelos demais
conselheiros. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.646, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10073.900982/2017-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ,
que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
9391.29342.151013.1.1.08-0556, solicitado no valor de R$ 3.314.043,28, relativos a
créditos de PIS/Pasep não cumulativo do 2o trimestre de 2013 vinculados às receitas de
exportação.
Consoante Despacho Decisório de fls. 16/21, foi deferido à interessada o montante de
R$ 1.658.769,15, valor utilizado para homologar as Dcomp vinculadas até o limite do
crédito reconhecido.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

A análise do crédito informado no PER foi realizada no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 22/25, no qual são descritas as glosas realizadas, a seguir resumidas.

Glosa referente à incorreta fundamentação legal no pedido de
ressarcimento: verificou que a interessada utilizou a versão 5.1 do PGD do
PER/DCOMP para transmitir o pedido de ressarcimento, com base no §1o do art.
6o da Lei n.° 10.833/2003, mas que identificou que a contribuinte solicitou, no
mesmo PER, o ressarcimento de créditos vinculados à importação, cuja base
legal não seria a citada norma. Afirma que não há amparo legal para a inclusão
destes créditos no mesmo PER, que contém os créditos de aquisições no mercado
interno vinculados à receita de exportação. Decidiu que os créditos relativos à
importação não podem ser pedidos juntamente com créditos sobre aquisições no
mercado interno vinculados à receita de exportação;

Glosa referente à revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica:
detectou o aproveitamento indevido de créditos sobre revendas de produtos
sujeitos à incidência monofásica;

Glosa referente a serviços incompatíveis com operação com direito a
crédito: verificou que houve apropriação indevida sobre serviços de
subcontratação de mão-de-obra;

Glosa referente à natureza do frete informada incompatível com
operação com direito a crédito: que detectou o "aproveitamento indevido de
créditos sobre frete cuja natureza é incompatível com operações com direito a
crédito, que se deve ao fato do contribuinte ter informado no SPED contribuições
que a natureza do frete não era passível de creditamento".
Informa, por fim, que as notas fiscais relativas às citadas glosas estão indicadas no
Anexo I.
Cientificada em 09/10/2018, a contribuinte apresentou, em 06/11/2018, a manifestação
de inconformidade, a seguir sintetizada
Após uma breve síntese dos fatos, no tópico "NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO", aduz
que o despacho decisório não merece prosperar devido à sua nulidade insanável, dada a
ausência de fundamentação e motivação, em flagrante violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Alega que os dispositivos legais apontados são genéricos e
deixaram de apontar os motivos que levaram ao reconhecimento parcial dos créditos.
Argumenta que o Parecer SAORT limita-se a transcrever, genericamente, os
dispositivos legais da Instrução Normativa RFB n.° 1.300/2012, vigente à época dos
fatos geradores, sem especificar quais os artigos teriam sido infringidos
Ressalta que a fiscalização, ao constatar eventuais irregularidades no PER poderia ter
lhe intimado a auto-regularizar o PER e as DCOMP com supostos erros, sendo certo
que este procedimento é incentivado pela RFB, com objetivo de evitar a instauração
desnecessária deste contencioso administrativo.
Alega que a ausência dos dispositivos legais que teria infringido não lhe permitiu a clara
compreensão dos motivos que levaram à glosa dos créditos solicitados, o que configura
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Disserta sobre os princípios do processo administrativo estabelecidos na Lei n.°
9.784/99. Afirma que tal lei determina que a motivação do ato administrativo deve ser
explícita, clara e congruente, o que não ocorreu na decisão exarada.
Salienta que é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de declarar a nulidade dos
despachos decisórios que glosam créditos sem indicar os dispositivos legais que teriam
sido descumpridos, por evidente cerceamento do direito de defesa.
Requer, com base no inc. II do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72, a nulidade do processo,
em razão da ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, dada a ausência
de indicação dos dispositivos legais supostamente infringidos.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

No tópico "DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS REFERENTE À INCORRETA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO PEDIDO DE RESSARCIMENTO", argumenta que
não há qualquer discussão acerca de seu direito ao crédito assegurado pela Lei n.°
10.833/2003, assim como não há qualquer discussão em relação à validade e à
possibilidade de utilização dos créditos glosados pela fiscalização, consoante se infere
dos argumentos esposados pela fiscalização, sendo estes fatos incontroversos.
Ressalta que todas as informações relativas ao direito creditório de PIS/Pasep e de
Cofins decorrentes da importação encontram-se devidamente informadas no SPED-
Contribuições, consoante determina a legislação tributária.
Alega que as autoridades fiscais não apontaram nenhum dispositivo legal que lhe
impede vincular, no mesmo PER, os créditos relativos à importação com aqueles
oriundos de aquisições no mercado interno, ambos vinculados a receitas de exportação.
Argumenta que as autoridades administrativas sequer destacaram no Anexo I do TVF as
notas fiscais objetos da glosa do presente item, impossibilitando o confronto das
informações prestadas pelas autoridades administrativas.
Assevera que o PIS/Pasep e a Cofins não incidem sobre as receitas de exportação,
consoante diretriz do art. 149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Salienta
que a não devolução dos créditos em comento ensejaria a exportação de tributos, o que
contraria o texto constitucional.
Afirma que a decisão exarada deve respeitar o princípio da não cumulatividade, de
modo possibilitar a efetiva desoneração das exportações, pouco importando se os bens e
serviços utilizados no processo produtivo advém da importação ou do mercado interno.
Sustenta que a Instrução Normativa RFB n.° 1.300/2012, vigente à época dos fatos
geradores, preconizava que os créditos de PIS/Pasep e de Cofins vinculados às receitas
de exportação, que não pudessem ser utilizados para desconto da respectiva
contribuição após o encerramento do trimestre, poderiam ser ressarcidos.
Diz que tal norma não traz qualquer vedação em relação à origem dos créditos oriundos
da exportação de produtos, portanto, não há dúvidas que o procedimento que adotou se
evidencia escorreito, na medida em que seguiu estritamente os ditames previstos pela
legislação tributária vigente à época dos fatos geradores.
Conclui que a glosa dos créditos em decorrência da inobservância de uma suposta
formalidade imposta pela legislação tributária é ilegal, na medida em que faz jus aos
créditos pleiteados.
No tópico "DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE À REVENDA DE PRODUTOS
SUJEITOS À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA", aduz que as autoridades fiscais não
mencionaram qualquer dispositivo legal para fundamentar a presente glosa dos créditos
objetos do PER, o que enseja a nulidade do ato administrativo.
Argumenta que a glosa dos créditos foi realizada com base no NCM destacado nas notas
fiscais, na medida em que a fiscalização concluiu, de modo equivocado, que as
operações em referência estariam sujeitas ao regime monofásico de tributação e,
portanto, não dariam direito ao crédito.
Esclarece que, pela análise do referido Anexo I, depreende-se que as autoridades fiscais
não analisaram pormenorizadamente os documentos fiscais escriturados no SPED-
Contribuições, pois, em que pese as vendas de autopeças estarem sujeitas ao regime de
tributação monofásico, nos termos do art. 3°, inciso I, alínea "b", da Lei n.°
10.485/2002, as operações objetos da glosa não estavam sujeitas à incidência
monofásica do PIS/Pasep e da Cofins.
Aduz que apenas uma análise pormenorizada de cada documento fiscal poderia concluir
com exatidão se, de fato, as operações realizadas não fariam jus aos créditos, na medida
em que demonstraria a verdade real dos fatos, o que não foi feito pela fiscalização.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Ressalta, a título demonstrativo, que no Anexo I do TVF constam produtos com o NCM
não cumulativo, consoante se infere dos documentos fiscais anexados (Doc. 04), que
geram direito crédito das contribuições.
Reclama que a fiscalização não analisou detidamente as notas fiscais e que a glosa
indiscriminada dos créditos não merece prosperar, uma vez que, existindo dúvida, deve
prevalecer o entendimento mais favorável ao contribuinte de que as operações
realizadas não estão sujeitas ao regime de tributação monofásica das contribuições.
No tópico "DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE A SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS
COM OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO", alega que a fiscalização deveria ter
analisado pormenorizadamente todas as notas fiscais que geraram a glosa, pois, a
descrição das operações contida nos documentos permitiria às autoridades fiscais
concluírem pela higidez do direito creditório em referência.
Explica que as notas fiscais objetos do Anexo I referem-se a operações de compra de
insumos, mas que foram lançados no bloco de serviços do SPED-Contribuições
indevidamente, consoante se infere da documentação anexa (Doc. 05), sendo certo que
tais informações podem facilmente ser verificadas, já que devidamente informadas no
SPED-Contribuições. Ressalta que, por um lapso no momento da escrituração da nota
fiscal, lançou as notas fiscais equivocadamente, o que não inviabiliza o direito ao
crédito solicitado.
No tópico "DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE À NATUREZA DO FRETE
INFORMADA INCOMPATÍVEL COM OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO",
salienta que não há dúvidas acerca do direito creditório decorrente do frete. Frisa que as
autoridades fiscais procederam à glosa dos créditos em referência tão somente em razão
de supostamente ter indicado no SPED-Contribuições crédito decorrente do frete para
os quais a natureza seria incompatível com operações que ensejariam o direito
creditório.
Afirma que o entendimento equivocado da fiscalização decorre do fato de que indicou
no campo denominado "Natureza do Frete" o código n° 09 - Outras, para identificar a
referida natureza do frete contratado, conforme tela ilustrativa anexa ao presente
processo (Doc. 06).
Esclarece que nos demais campos do bloco do SPED-Contribuições, quais sejam, "CST
do COFINS/PASEP" e "Natureza da Base de Cálculo do Crédito", indicou,
respectivamente, os códigos n°s 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a
Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação e 07 -
Armazenagem de mercadorias e frete na operação de vendas.
Argumenta que o direito ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativo podem ser
confirmados pela análise dos documentos fiscais anexados ao presente feito por
amostragem (abril - Doc. 07, maio - Doc. 08 e junho - Doc. 09).
Reclama que seu direito ao crédito não deveria ser obstaculizado pelo simples erro no
preenchimento de uma formalidade.
No tópico "DA NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA", nos termos do art. 16,
inciso IV, do Decreto n° 70.23S/1972 , requer a realização de perícia para análise do
SPED-Contribuições e documentos fiscais anexados e lista os quesitos a serem
respondidos. Indica como Perito o Sr. José Luciano da Costa Filho, CPF n°
601.212.037-00 e CRC n° 073.361/0-3, com endereço profissional na Av. República do
Chile, n° 500, 25° andar, Rio Metropolitan Center - Centro, Rio de Janeiro / RJ, Cep:
20031-170.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IMPORTAÇÃO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO.
Os créditos de PIS/Pasep e de Cofins oriundos da importação de bens e serviços não são
passíveis de ressarcimento.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
VENDA.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedada a apuração de créditos relativos à aquisição de bens para
revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica.
FRETES. CREDITAMENTO.
O direito ao crédito sobre os serviços de frete, contratados de pessoa jurídica nacional e
que tenham o ônus suportado pela contribuinte, somente é possível em duas situações:
em relação às operações de venda e em relação às operações de aquisições de produtos
para revenda ou insumo, desde que os bens adquiridos sejam passíveis de gerar o
crédito no âmbito das contribuições não cumulativas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de preterição do direito de defesa é improcedente quando a descrição dos
fatos permite à contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito elencadas no
despacho decisório.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando prescindível, tendo em vista que a
documentação comprobatória e as alegações aduzidas na peça recursal são suficientes
para formar a convicção da autoridade julgadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo
Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

- Preliminar de nulidade;

O contribuinte pleiteou pelo reconhecimento da nulidade do Despacho
Decisório, por ofenda ao devido processo legal e ausência de fundamentação,
contudo, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72
restou demonstrada.
A alegação de nulidade é genérica e não procede.
Como pode ser observado pela simples leitura dos autos, tanto o Despacho
Decisório quanto o relatório fiscal fundamentaram todas as glosas, uma a uma,
assim como o contribuinte teve a oportunidade de apresentar seus recursos, por
meio dos quais demonstrou que teve ciência de todas as glosas, assim como
todos as razões de glosas.
Com relação às alegações de ilegalidade das normas que fundamentaram o
Despacho Decisório, inevitavelmente, tal análise não é de competência deste
Conselho, conforme exposto na Súmula Carf n.o 2, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

A preliminar de nulidade deve ser negada.

- Do Mérito;

Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-
cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04,
antigamente adotada pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada
por parte contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam
incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a presente lide
administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo
deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 /
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 de seu
regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que
limitavam a hipótese de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos aos casos em que os dispêndios eram realizados nas aquisições de
bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa
matéria, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a
relevância, essencialidade e em qual momento e fase do processo produtivo e
das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções
normativas e pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no
julgamento do REsp 1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto
vencedor da Ministra Regina Helena Costa ao mencionar expressamente a
atividade econômica do contribuinte, é limitado. Cadastrado sob o n.o 779 no
sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que
pode ser levado em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 /
STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos
Pandêmicos”, tratei das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada
decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art.
1.036 e seguintes do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também
adotou um conceito médio de insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas
nos trechos selecionados e transcritos a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no Art. 3.o, II, da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do
STJ ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é
vital que o voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e
analisado com detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece
destaque para o melhor entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...).” (negritado pelo autor do
presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo,
ao fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi
criado e sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do
julgamento em comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação
com alguns dos precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

que foi disposto na legislação e em suas exposições de motivos, é possível
concluir que o STJ confirmou a tese intermediária dos insumos, em moldes
muito semelhantes aos moldes criados pela jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo
CARF ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar
o conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária
de conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam
a tese mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento
às partes processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim
como possui aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu
Regimento Interno, que determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da
Lei n.o 5.869, de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF
ainda não tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o
dever e a permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento
do REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do
conceito jurídico de insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de
glosas de forma separada e específica, com base na legislação e nos precedentes
administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito
intermediário de insumo e, portanto, não consideraram qual seria a relevância,
essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da
empresa.

- Incorreta Fundamentação legal no pedido de ressarcimento;

Por concordar integralmente nesta matéria de julgamento com a decisão
recorrida, a reproduzo como fundamento decisório da presente decisão:

“DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS REFERENTE À INCORRETA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
A autoridade fiscal glosou todos os créditos apurados sobre as aquisições de bens
no mercado externo (importações) que estão vinculados às receitas de
exportação.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Sobre esta questão, importante observar que os arts. 3os das Leis n.o 10.833/2003
e 10.637/2002 determinam que o direito à apuração dos créditos de PIS/Pasep e
Cofins restringe-se aos custos e despesas pagos à pessoa jurídica domiciliada no
país, conforme se acompanha na transcrição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Já o artigo 6o das citadas leis permitiu que os sujeitos passivos, que tivessem
receitas de exportação, a utilização dos créditos calculados na forma do artigo 3o
na compensação com outros tributos ou, em caso de saldo remanescente, de pedir
o ressarcimento em dinheiro, como se pode observar do artigo transcrito:
Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(...)
Note-se que, até aqui, só há que se falar em créditos decorrentes de compras no
mercado interno. Apenas com a edição da Lei n.o 10.865, de 30 de abril de 2004,
que instituiu o PIS-Importação e a Cofins-importação, é que houve a previsão
para desconto dessa contribuição paga na importação de bens e serviços dentro
da sistemática da não cumulatividade, conforme art. 15 da citada lei, abaixo
transcrito:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

(Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes. (Grifou-se).
Observe que a Lei n.o 10.865, de 2004, não alterou o § 1o dos artigos 6o das Leis
n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, de modo que a possibilidade de utilização de
créditos para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em
dinheiro ficou restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no mercado
interno quando vinculados a receitas de exportação.
Assim, não há como estender a possibilidade de compensação ou ressarcimento
dos créditos apurados nos termos artigos 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003 também aos créditos de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação
apurados nos termos do artigo 15 da Lei n.o 10.865, de 2004, por falta de
previsão legal.
Em relação ao crédito de PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, cabe
esclarecer que a Medida Provisória n.o 206, de 6 de agosto de 2004, convertida
na Lei n.o 11.033, de 21 de dezembro de 2004, tratou os créditos vinculados às
operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
nos seguintes termos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Posteriormente a Lei n.o 11.116, de 18 de maio de 2005, disciplinou a utilização
destes créditos nos seguintes termos:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
...
Art.19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Disciplinando a matéria, a Instrução Normativa n.o 900, de 30 de dezembro de
2008, vigente à época de emissão do Despacho Decisório, assim esclareceu:
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com
o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou (...)
§ 4o O disposto no inciso II aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
(...)
Atualmente, a matéria encontra regulamentação idêntica na Instrução Normativa
n° 1.717, de 17 de julho de 2017, nos seguintes termos:
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento ou compensação, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive
para fins carburantes, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 10 de
setembro de 2013; ou IV - às receitas decorrentes da produção e comercialização
dos produtos referidos no caput do art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de
2000, nos termos do seu § 4o.
§ 1o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos
da.Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
[...]Como se depreende da leitura dos dispositivos transcritos, a partir de 09 de
agosto de 2004 (data de publicação da Medida Provisória n.o 206, de 2004), a
pessoa jurídica pode calcular crédito da contribuição paga na importação,
apurada na forma do art. 15 da Lei n.o 10.865, de 30 de abril de 2004, sendo que
a possibilidade de ressarcimento ou compensação só existe para as contribuições
vinculadas às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, sendo vedada para aquelas vinculadas às receitas de exportação.
Saliente-se que as denominadas "vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência" dizem respeito às vendas não tributadas no
mercado interno. Difere-se, portanto, daquelas que estão relacionadas à
exportação.
Em suma, se os sujeitos passivos adquirem um bem utilizado como insumo no
mercado externo e o utiliza para produção de uma mercadoria vendida no
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

mercado interno sobre a qual não incide o PIS/Pasep e a Cofins, ele possui o
direito ao cálculo do crédito e, remanescendo saldo credor após a dedução, pode
utilizá-lo em compensação ou ressarcimento.
Todavia, se este mesmo bem, que é adquirido no mercado externo, é utilizado
para produzir mercadorias exportadas, o sujeito passivo possui o direito ao
cálculo do crédito, mas pode utilizá-lo apenas para a dedução do PIS/Pasep e da
Cofins.
Deve-se destacar, ainda, que falece competência legal à autoridade julgadora de
primeira instância administrativa avaliar a legalidade de instruções normativas.
Portanto, enquanto em vigor, é dever do órgão julgador pautar a sua análise nos
estritos termos da legislação que disciplina a matéria. É o que determina o artigo
7o da Portaria MF n.o 341, de 12 de julho de 2011.
Em conclusão, a glosa fiscal não foi realizada por mera falha formal. A
legislação veda o ressarcimento de tais créditos. Por tal razão, não há a
necessidade de apontar quais notas fiscais foram glosadas, porque a totalidade
dos créditos relativos à importação de produtos e vinculados a receitas de
exportação não é ressarcível. Também não há que se falar em ofensa ao princípio
da não cumulatividade, tendo em vista que os sujeitos passivos podem apurar
créditos oriundos de importação de insumos e bens para revenda. Não podem,
como esclarecido, apenas ressarci-los.”

Diante do exposto e, com base nas razões de decidir expostas acima, deve ser
negado provimento à matéria.

- Revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica;

Por concordar integralmente nesta matéria de julgamento com a decisão
recorrida, a reproduzo como fundamento decisório da presente decisão:

DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE À REVENDA DE PRODUTOS
SUJEITOS À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA
Os créditos glosados são relativos às aquisições de produtos monofásicos (auto-
peças) para revenda, conforme se depreende do relatório fiscal e do Anexo I
(relatório de glosas elaborado pela autoridade fiscal).
Como se sabe, no âmbito das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, os veículos
automotores, bem como as autopeças mencionadas nos anexos I e II da Lei n.°
10.485, de 2002, estão sujeitos ao regime de tributação monofásica desde o
advento desse diploma legal.
Cumpre assinalar que a legislação de regência da sistemática não cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins, a princípio, excluíra, expressamente, desse regime as
receitas decorrentes da venda dos produtos sujeitos ao modelo monofásico de
apuração das contribuições em causa. Todavia, a Lei n.o 10.865, de 2004, passou
a permitir que o regime não cumulativo abarcasse a receita referente à venda de
produtos tributados com base em alíquotas diferenciadas. O aludido diploma
legal possibilitou que o comerciante de mercadorias cuja receita de venda esteja
submetida ao regime monofásico de apuração do PIS/Pasep e da Cofins pudesse
descontar créditos em relação a certos custos e despesas previstos no art. 3o da
Lei n.o 10.833, de 2003, com exceção do valor desembolsado na aquisição dos
reportados bens, em consonância com o art. 3o, I, alínea “b”, da indigitada Lei:
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Lei no 10.833, de 2003 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a)...
b) no § 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
E o disposto nos incisos III, IV e V do § 1o do art. 2o da Lei n.o 10.833, de 2003,
reportam-se à comercialização de veículos e auto-peças.
As mesmas disposições estão presentes na Lei n.° 10.637/2002, ou seja, também
são aplicáveis ao PIS/Pasep não cumulativo.
Vê-se que a legislação traz vedação expressa ao cálculo dos créditos, não
pairando nenhuma dúvida de que a aquisição, para revenda, de produtos sujeitos
à tributação monofásica não geram créditos não cumulativos do PIS/Pasep e da
Cofins.
Por conseguinte, os arts 8o da Lei n.° 10.637/2002 e 10 da Lei n.°
10.833/2003 não excluem a revenda de produtos monofásicos da não-
cumulatividade. Todavia, conforme já mencionado, por conta da vedação do art.
3o, I, b, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, a aquisição de produtos
monofásicos para revenda não gera crédito. Fossem os produtos monofásicos
utilizados como insumo haveria o crédito, assim como também podem descontar
créditos de seus insumos os fabricantes dos produtos monofásicos.

Destaco que esta matéria já foi objeto de julgamento nesta turma, em outra
composição, oportunidade em que ficou decidido pela impossibilidade do
crédito, conforme ementa do Acórdão n.o 3201-008.792, reproduzida a seguir:

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO
PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
LEGAL
CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III
No regime não cumulativo das Contribuições sociais, por expressa determinação
legal, é vedado ao comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou
manter crédito referente ás aquisições de produtos, sujeitos ao regime
monofásico, cuja tributação está concentrada no fabricante e importador. A
aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos,
não gera direito a crédito, dada a expressa vedação legal contida na Lei no
10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “”b”..
LEI
No
11.033/2004,
ARTIGO
17.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração. EDv
STJ no 1.109.354/SP.’

Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Conforme resultado do julgamento do acórdão no 9303-009.858 CSRF, além da
falta de previsão legal para a apuração de crédito de pis e cofins não-
cumulativos nas revendas efetuadas sem a incidência das contribuições, com a
suspensão destas ou qualquer outra modalidade que resulte na não incidência, a
lei veda expressamente o crédito sobre as operações que não sofreram a
incidência das contribuições:

“AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS
NÃO CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS
EFETUADAS COM SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de
aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não
incidência) à cobrança PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no
11.033/2004 permite a manutenção dos créditos vinculadas às operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência na
sistemática, exclusivamente, do REPORTO.”

A matéria também foi objeto do REsp 1894741/RS, em sede de recurso
repetitivo, oportunidade em que se definiu o tema repetitivo STJ n.o 1093:

“1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).2. O benefício instituído no art. 17, da Lei
11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas
no regime específico de tributação denominado REPORTO.3. O art. 17, da Lei
11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não
foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica
do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podemlhe gerar créditos.5. O
art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição
de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos ) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica.”

Diante do exposto, deve ser negado provimento à matéria.

- Serviços incompatíveis com o direito a crédito:

Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Por concordar integralmente nesta matéria de julgamento com a decisão
recorrida, a reproduzo como fundamento decisório da presente decisão:

“DA INDEVIDA GLOSA REFERENTE A SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS
COM OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO
No caso, as glosas foram realizadas porque a contribuinte se apropriou de
créditos sobre a subcontratação de mão-de-obra. Tal fato está bem claro na
fundamentação do Despacho Decisório, assim como o Anexo I demonstra de
forma precisa que as notas fiscais glosadas tiveram esta motivação.
A contribuinte explica que as notas fiscais objetos do Anexo I referem-se a
operações de compra de insumos, mas que foram lançadas no bloco de serviços
do SPEDContribuições indevidamente, consoante se infere da documentação
anexa (Doc. 05). Esclarece que, por um lapso, lançou as notas fiscais
equivocadamente, o que não inviabiliza o direito ao crédito solicitado.
Pois bem, cotejando as notas fiscais indicadas no relatório de glosas (Anexo I) e
as anexadas pela manifestante no Doc. 05, percebe-se que ambos se referem aos
mesmos documentos fiscais.
Analisando as notas fiscais constantes do Doc. 05, constata-se que, de fato, elas
não se referem à contratação de mão-de-obra, mas à compra auto-peças.
No entanto, a contribuinte lançou no Dacon tais notas fiscais como "Bens para
revenda". Além disso, os CFOP indicados em todas as notas fiscais anexadas no
referido Doc. 05 possuem os seguintes códigos:  5102
- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto
de qualquer processo industrial no estabelecimento.
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por
estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou
estabelecimento de outra cooperativa;  6102
- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto
de qualquer processo industrial no estabelecimento.
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por
estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou
estabelecimento de outra cooperativa.  5124: Industrialização efetuada para outra emp
-se neste
código as saídas de mercadorias industrializadas para terceiros, compreendendo
os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade
do industrializador empregadas no processo industrial.
Portanto, tais aquisições não se referem a insumos adquiridos para
industrialização, como afirmou a interessada, mas para revenda a terceiros.
No caso, como já acima analisado, a alínea "b" do inc. I do art. 3o da Lei nos
10.833, de 2003, e Lei n.° 10.637/2002, veda expressamente o cálculo dos
créditos na aquisição para revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica,
caso dos produtos indicados nas notas fiscais do Doc. 05.
Em relação à nota fiscal n.° 15.921, cujo CFOP é o de n° 5124, ela diz respeito
ao seguinte produto/serviço: "ADAPTAÇÃO JUMPER AMBULÂNCIA
SIMPLES REMOÇÃO - CITROEN - RO - PREFEITURA DE OURO PRETO
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

DO OESTE - ADESÃO A RJ - SEC SAÚDE". A natureza da operação indicada
na nota é a de "OPERAÇÃO INDUST.
EFET. P/ OUTRA EMPRESA". Ademais, a contribuinte adquiriu tal serviço da
empresa "RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA".
Trata-se, portanto, de aquisição de serviços de industrialização por encomenda,
que gera o crédito pretendido, nos termos da Solução de Consulta Cosit n.° 631,
de 26 de dezembro de 2017. Porém, como a venda deste bem foi destinada ao
mercado interno, não é possível fazer o rateio, ou seja, este crédito não é
ressarcível. Deve-se ter em mente que o rateio proporcional, nos termos do inc. II
do §8° do art. 3o das leis de regência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos,
somente se aplica aos custos, despesas e encargos que sejam comuns às receitas
de exportação de vendas n o mercado interno, que não é o caso deste serviço .
Em consequência, não há créditos a serem reconhecidos.”

Diante do exposto, deve ser negado provimento à matéria.

- Serviços de transporte, fretes e armazenagem;

Com base no Art. 3.o, incisos II e IX das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e com base
no mencionado conceito intermediário de insumo, em regra geral, o crédito
pode ser aproveitado sobre os dispêndios com fretes, armazenagens e
movimentações relacionadas ao cumprimento das atividades econômicas da
empresa:

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

Conforme consta na decisão recorrida, tratam-se de fretes sobre compras e
fretes entre estabelecimentos:

“Analisando-se as notas fiscais constantes do referido Doc. 07, verifica-se no
entanto, que não assiste razão à manifestante quanto o direito ao crédito
pleiteado. Isso porque, os DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte Eletrônico) anexados pela contribuinte indicam que ela pretende se
creditar de fretes sobre compras e sobre transferências entre estabelecimentos da
mesma empresa.”

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Esta matéria foi julgada inúmeras vezes nesta turma e, para ilustrar, reproduzo a
ementa do recente Acórdão n.o 3201-010.024, de relatoria do atual Presidente
deste colegiado, Helcio Lafeta Reis:

“Numero do processo:10640.904347/2016-17
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Tue Apr 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela
agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão
da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente do
cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das notas
fiscais respectivas.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não
tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados
pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não
seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida no contexto de
operações de venda, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES NÃO ASSOCIADOS A OPERAÇÕES DE VENDA E
NEM À AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS CANCELADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não prevê a possibilidade de se descontarem créditos relativos a
fretes não associados a operações de venda, a operações de aquisição de insumos
e nem a notas fiscais canceladas.
Numero da decisão:3201-010.024
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de
crédito relativas a (i) dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não
tributados ou sujeitos à suspensão, serviços de frete esses que tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do produto transportado, e (ii) dispêndios com fretes
na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
movimentação essa inserida no contexto de operação de venda, cujo ônus tenha
sido suportado pelo Recorrente. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao recurso. (documento assinado
digitalmente) Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra
Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplentes convocados).
Nome do relator: HELCIO LAFETA REIS”

Além do exposto, desde que o frete em sí seja essencial e relevante para
atividade da empresa, como a aquisição de um insumo por exemplo, também
geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições dos insumos que
possuem alíquota zero ou sejam não tributados ou sujeitos à suspensão, pois o
crédito é relativo ao frete e não ao produto.
Portanto, desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, observados os demais
requisitos da lei, é possível aproveitar crédito.
Os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, seja na venda ou na compra, também podem gerar
crédito, desde que devidamente identificados e relacionados à produção ou à
atividade econômica da empresa e nunca relacionado às áreas administrativas
ou comerciais.
Diante do exposto, voto para reverter as glosas de crédito relativas a dispêndios
com fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os
requisitos da lei, dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito relativas a dispêndios com
fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no transporte de insumos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido
tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900980/2017-07

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 872
DF CARF MF
Original